Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete do Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0718761-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO JOSE PEREIRA DA SILVA, contra ato do JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante de FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA. Aduz que a decisão deve ser anulada por fundamentação completamente genérica, possível de justificar qualquer tipo de outra decisão, bem como empregou conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de aplicação ao caso concreto. Salienta, ainda, que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, pois o delito não envolveu violência real e a suposta ameaça foi exercida, segundo relato da vítima, pelo comparsa Gabriel. Requer, ao final, o deferimento de liminar para determinar a soltura da paciente, considerando o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a declaração de nulidade da decisão em razão da fundamentação genérica É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Assim, passo à análise do pleito liminar. Apesar das considerações pontuadas, verifico que, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se justifica o acolhimento do pedido. Com efeito, a decisão proferida pelo MM Juiz, com a adequada conversão em preventiva da prisão em flagrante de FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA (filho(a) de Maria Pereira da Silva, nascido(a) aos 25/05/2003), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, tendo sido destacado que: “(...)“Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Permanecem inalterados, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da revogação da prisão preventiva. Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Desta forma, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília, 13 de junho de 2021 18:51:36. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA PLANTÃO JUDICIAL